Tribunal: TJSP
Processo: 1001561-95.2017.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000132093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 1001561-95.2017.8.26.0309/50001, da Comarca de Jundiaí, em
que é agravante JAILSON PAES DE MELO, são agravados
MARTINAUTO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI LTDA EPP e
PATRÍCIA MENDES DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo Interno Cível no 1001561-95.2017.8.26.0309/50001
Voto no 30.492
Agravo Interno no 1001561-95.2017.8.26.0309/50001
Comarca:
Jundiaí 4a Vara Cível
Juiz(a):
Marcio Estevan Fernandes
Agravante: JAILSON PAES DE MELO
Agravados: MARTINAUTO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
LTDA. EPP. e PATRÍCIA MENDES DE VASCONCELOS
Voto no 30.492
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO QUE FACULTOU O RECOLHIMENTO DO
PREPARO
DE
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTOS
APTOS
A
ELIDIR
O
ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. De
rigor o desprovimento de agravo interno quando não
articulados argumentos aptos a elidir o entendimento
manifestado na decisão agravada.
Cuida-se de agravo interno interposto
por JAILSON PAES DE MELO contra decisão que facultou o
recolhimento, em dobro, do preparo de apelação.
O agravante alega que o Magistrado de
primeiro grau não revogou por completo a gratuidade de justiça que
outrora lhe fora concedida. Ainda que se entendesse diferentemente,
sustenta a falta de respaldo legal para a revogação do benefício, pois não
houve alteração de sua condição financeira. Alternativamente, pede a
oportunidade de comprovar sua condição financeira. Requer o seu
reconhecimento como beneficiário da justiça gratuita com a consequente
admissibilidade da apelação.
As agravadas, em sua manifestação,

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo Interno Cível no 1001561-95.2017.8.26.0309/50001
Voto no 30.492
sustentam a intempestividade do recurso. No mérito, defendem que o
Magistrado, na r. sentença, revogou a gratuidade da justiça outrora
concedida ao agravante, ponto não impugnado nas razões de apelação.
Dizem que o agravante, além de não recolher o valor do preparo em dobro
(como determinado), deixou transcorrer os prazos sem esclarecimentos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
1.-
Observo que a decisão agravada foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 10/12/2019, e
publicada no dia útil subsequente (11/12/2019).
Ou seja, o prazo de 15 dias úteis para
interposição do agravo interno começou a correr dia 12/12/2019 (primeiro
dia útil).
Considerando a suspensão dos prazos
entre os dias 20/12/2029 e 20/01/2020, o último dia para interposição do
agravo de instrumento seria o dia 31/01/2020. Como o indigitado recurso
foi interposto em 29/01/2020, não há se falar na sua intempestividade.
2.-
Na deliberação de fls. 154/155 dos
autos da apelação explicou-se que, pela r. sentença, houve revogação da
gratuidade da justiça outrora concedida ao agravante, e, na apelação,

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo Interno Cível no 1001561-95.2017.8.26.0309/50001
Voto no 30.492
inexistiu impugnação específica sobre este capítulo da r. sentença.
Com base nessa premissa, afirmou-se
que o agravante, no momento da interposição da apelação, não era
beneficiário da gratuidade da justiça, facultando-se o recolhimento do
preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias.
Se o Magistrado de primeiro grau (após
revogar a gratuidade da justiça) permitiu o processamento da apelação
sem recolhimento do preparo (conforme sustentado pelo agravante), ele
não deliberou além de sua competência, na medida em que, desde que o
CPC entrou em vigor, a mesma é do Tribunal (art. 1.010, § 3o).
Sobre a existência, ou não, dos
requisitos para revogação da gratuidade, deveriam ser articulados nas
razões de apelação, pois foi nela que a revogação ocorreu, e não no
presente recurso.
Por fim, incabível a concessão de prazo
para comprovação da situação de hipossuficiência do agravante, pois tal
pleito deveria ter sido veiculado por meio do instrumento processual
adequado e no prazo legal, o que não ocorreu no caso.
3.-
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
desprovejo o agravo interno, com a observação constante no item 1,
supra.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator